Tribunal: STF
Processo: HC 205780
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edélcio Rodrigo dos Santos, apontando como autoridade o Ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 638.220/SP.
    Narra que o paciente foi condenado à penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
    Afirma que o paciente faria jus a incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, alegando que o paciente é primário, “possui bons antecedentes e o delito não teve circunstâncias anormais além daquelas já previstas no próprio tipo penal”. 
    Requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de drogas e a fixação de regime inicial menos gravoso.
    Examinados os autos, decido. 
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo STJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, o Ministro Rogério Schietti Cruz apontou que o Tribunal estadual fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado em elementos concretos (denúncias, quantidade de droga - 596,83 gramas de maconha - e de dinheiro, apetrechos):
    O Tribunal de origem manteve a impossibilidade de incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pelos seguintes fundamentos (fls. 22-24, grifei):
    Na hipótese, as circunstâncias fáticas apuradas são incompatíveis com a traficância ocasional, pois o sentenciado foi surpreendido, após denúncias que indicavam seu envolvimento com traficância, com grande quantidade de entorpecentes, em sua casa, além de uma balança de precisão com resquícios de droga e de quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi satisfatoriamente demonstrada. 
    [...] 
    Ademais, muito embora Edelcio tenha referido em Juízo de que apenas guardava a droga para terceiro, é certo que, tanto na admissão informal externada aos policiais, quanto em seu interrogatório na Delegacia (fls. 05), confirmou que havia recebido um quilo de maconha de um conhecido, que estava atuando também na venda das porções individualizadas (o que se coaduna com a apreensão do instrumento de pesagem) e que parte do dinheiro encontrado na casa se referia ao comércio ilícito. 
    Por fim, ainda que o suplicante tivesse, eventualmente, ocupação lícita informal, ou, igualmente, que também fosse usuário de entorpecentes, as circunstâncias não inviabilizariam que exercesse a traficância, com habitualidade, tal como indicam as circunstâncias recolhidas nos autos.
    Com efeito, para a aplicação da minorante em comento, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal” (doc. 6).
    Quanto à impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, portanto, nada há reparar. O entendimento emanado da autoridade coatora não se contrapõe ao do Supremo Tribunal Federal, consolidado no sentido de que, concluindo a instância ordinária, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o paciente se dedicava a atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (v.g. HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).
    Com efeito, a autoridade coatora considerou que as instâncias ordinárias reconheceram a dedicação habitual do paciente ao tráfico de drogas.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
    Perfilhando, ainda, esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; e HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14.
    Quanto à imposição do regime fechado, cumpre observar que, não obstante a sanção final tenha sido fixada em 5 (cinco ) anos de reclusão, observou-se o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, ou seja, consideraram-se a quantidade de droga e o contexto fático:
    “Conserva-se o regime inicialmente fechado, porque mais adequado à espécie, aqui individualizado como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, tanto por fundamento na Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, quanto pelo desfavorecimento das circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos (apreensão de elevada quantidade da substância entorpecente, dinheiro e balança de precisão, após denúncias sobre a realização da traficância), aqui minudentemente aferidas” (doc. 6).
    Nesse sentido, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. A conclusão sobre a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (cento e doze porções de cocaína) conduziu à fixação do regime inicial fechado para o Paciente e à não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. Ordem denegada.” (HC nº 131.361/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente